Tribunal: TJBA
Processo: 0384694-88.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0384694-88.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): VONNAIRE SANTOS FONSECA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ANDRE CALHEIRA MENEZES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO ESPECIAL DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS/2012). REPROVAÇÃO PEDAGÓGICA. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. MÉDIA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO. CONFLITO DE NORMAS. HIERARQUIA NORMATIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 17.652/1960 (MÉDIA 5,0). PORTARIA Nº 081-CG/99 (MÉDIA 6,0). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, CF/88). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, IV, CPC/73). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. APTIDÃO FÍSICA (TAF) E MÉDICA COMO REQUISITOS PRÉVIOS DE MATRÍCULA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3º, CPC/73). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 267, IV, CPC/73), sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, especificamente quanto à aptidão médica e física (TAF) do Impetrante. 2. O Impetrante, Policial Militar, busca anular o ato administrativo que o reprovou no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS/2012). Alega que, embora tenha atingido a média global de 5,53, foi ilegalmente reprovado com base na Portaria nº 081-CG/99 (que exigia média 6,0), em detrimento do Decreto Estadual nº 17.652/60 (que previa média 5,0). 3. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por error in procedendo, argumentando que a aptidão física/médica era requisito prévio à matrícula, já superado, e que a causa de reprovação (a nota) estava devidamente documentada. Requer a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se a sentença terminativa incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito por ausência de prova pré-constituída (aptidão física/médica); e (ii) no mérito, estando a causa madura, saber se o ato de reprovação do Apelante foi legal, analisando o conflito hierárquico entre o Decreto Estadual nº 17.652/1960 (que exige média 5,0) e a Portaria nº 081-CG/99 (que exige média 6,0). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença terminativa padece de error in procedendo. A aptidão médica e a aprovação no TAF eram requisitos eliminatórios prévios à matrícula no CEFS. O fato incontroverso de que o Apelante foi matriculado e frequentou integralmente o curso gera a presunção lógica e suficiente, para fins de Mandado de Segurança, de que tais etapas foram superadas. A prova pré-constituída (Mapa de Notas) referente ao mérito da impetração foi juntada. Sentença anulada. 6. Estando a causa madura para julgamento, aplica-se o art. 515, § 3º, do CPC/73 (vigente à época). A controvérsia é exclusivamente de direito (conflito normativo) e os fatos (as notas do Apelante) estão devidamente comprovados pelo "MAPA DE NOTAS CEFS". 7. No mérito, o ato administrativo de reprovação é nulo por violar o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88). 8. O Decreto Estadual nº 17.652/1960, que aprovou o Regulamento do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), estabelece em seu art. 49, § 1º, a média global mínima de 5,0 (cinco) para aprovação. 9. A Portaria nº 081-CG/99, sendo ato administrativo normativo de hierarquia inferior, não pode inovar na ordem jurídica ou impor restrições não previstas no Decreto que regulamenta. Ao elevar a média mínima para 6,0 (seis), a Portaria extrapolou seu poder regulamentar. 10. Tendo o Apelante comprovado de plano ter obtido média global de 5,53, ou seja, superior à mínima exigida pela norma hierarquicamente superior (o Decreto nº 17.652/60), resta demonstrado seu direito líquido e certo à aprovação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença terminativa. No mérito, com base na Teoria da Causa Madura (art. 515, § 3º, CPC/73), SEGURANÇA CONCEDIDA para anular o ato de reprovação do Impetrante no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS/2012) e determinar à autoridade coatora que proceda à sua promoção à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar, assegurando o reposicionamento na carreira com efeitos funcionais retroativos à data da impetração. Tese de julgamento: "1. Configura error in procedendo a extinção de Mandado de Segurança por ausência de prova de requisitos admissionais (TAF, exame médico) de curso de formação, quando o Impetrante comprova ter frequentado e concluído o curso, gerando a presunção de superação de tais etapas prévias à matrícula; 2. Em respeito ao princípio da hierarquia das normas e da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), é nulo o ato administrativo que reprova aluno de curso de formação com base em Portaria interna que exige média de aprovação superior àquela estabelecida no Decreto Estadual que regulamenta o curso." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Decreto Estadual (BA) nº 17.652/1960, art. 49, § 1º; Portaria (PMBA) nº 081-CG/99; Código de Processo Civil de 1973, arts. 267, IV, e 515, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0037991-37.1996.8.05.0001; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0384694-88.2012.8.05.0001, em que figura como apelantes FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, para anular a sentença terminativa de ID 57929811, por error in procedendo, e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 515, § 3º, do CPC/73, vigente à época), julgar o mérito da ação originária para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada pelo impetrante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA